Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-76.2024.8.11.0078
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001542-76.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIA LUCIA DA SILVA SALAZAR - CPF: 103.000.281-99 (APELADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 009.276.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico privilegiado de drogas. Índice fracionário utilizado na primeira fase. Fração m
ínima para a benesse do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Danos morais coletivos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou a apelada
pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há
3 (três) questões em discussão:

(i)
definir se a ausência de fundamentação específica na fixação da pena-base autoriza a adoção do índice de 1/6
(um sexto)
para a valoração negativa da quantidade e natureza da droga;

(
ii
)
estabelecer se a aplicação da fração de 2/3
(dois terços)
na causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é compatível com os elementos fáticos e jurídicos do caso concreto;

(
iii
) determinar se é cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
A quantidade de droga razoável apreendida – 754,23g de maconha – autoriza a utilização da fração de 1/6 para o agravamento da pena-base, levando em consideração o critério previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/06
.

4.
A análise do conjunto probatório demonstra que, embora parcialmente presentes os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, a existência de apetrechos típicos da traficância (balança de precisão, caderno de anotações e plástico filme), evidencia cenário de maior estruturação e habitualidade na prática delitiva, autorizando a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto).

5
. A imposição de indenização por danos morais coletivos requer prova concreta da repercussão social do delito e critérios objetivos para fixação do valor, inexistentes no caso concreto, o que inviabiliza o acolhimento do pedido ministerial.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de fundamentação concreta sobre a fração utilizada na majoração da pena-base autoriza a adoção do índice de 1/6 (um sexto). 2. A presença de instrumentos típicos do tráfico, aliados à quantidade relevante de droga, justifica a fixação da fração mínima de 1/6 (um sexto) na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. A fixação de valor mínimo por danos morais coletivos exige demonstração objetiva de repercussão social negativa, ausente no caso concreto.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 59 e 68; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.09.2020; STJ,
AgRg
no HC 660.852/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, postulando a reforma da sentença prolatada na Ação Penal n. 1001542-76.2024.8.11.0078, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que condenou
Ant
ônia Lúcia da Silva Salazar
pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto,
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da
Ex
ecução Penal.

O Ministério Público, nas razões recursais encontradiças no ID 267704841, postula
que
: (i)
seja aumentada a pena-base na proporção de 1/6 para a circunstância judicial negativa que restou comprovada no caso concreto (natureza e quantidade de entorpecente)
; (
ii
)
a causa de diminuição de pena seja aplicada no seu patamar mínimo, ou seja, 1/6 (um sexto),

para
o tráfico privilegiado; e, por fim, (
ii
i
)
a condenação de Antônia Lúcia ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Pr
ocesso Penal.

Nas contrarrazões constantes no ID 267704843, a apelada postula o desprovimento do recurso ministerial
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
nesta instância
revisora,
opinou pelo parcial provimento do apelo tão somente para
aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da reprimenda (
ID 276776851
)
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 267704779, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia
25/06/2024
, por volta das
19h30min
, na residência particular localizada na Rua Curiango, Bairro Águas Claras, neste Município de Sapezal/MT, constatou-se que a denunciada
ANTONIA LÚCIA DA SILVA SALAZAR
, vulgo “Morena”
, consciente e voluntariamente,
guardava e mantinha em deposito
, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
05 (cinco) porções de substancia análoga à maconha
, pesando aproximadamente
754,23g
, além de uma quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, uma balança de precisão, um caderno de anotações e um rolo de plástico filme, consoante se verifica do auto de apreensão nº 2024.16.305882 (id. 163395818) e Laudo Pericial de id. 163395833
(art. 33, caput, da lei nº. 11.343/2006)
.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo apurado, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que um casal estaria realizando a entrega de entorpecentes em uma moto Bros na Avenida Jaú, razão pela qual se deslocou até o endereço informado.

Ao visualizar a guarnição policial, o homem, conhecido pelo vulgo Menor 17, empreendeu fuga (correndo e pulando muros), ficando na moto apenas a mulher, a denunciada
ANTONIA LÚCIA DA SILVA SALAZAR, vulgo “Morena”
.

Diante das informações e do flagrante delito (fuga), os policiais militares se deslocaram até a residência do casal e realizaram a busca domiciliar, oportunidade em que localizaram 01 (uma) barra de maconha e mais 04 (quatro) porções da mesma substância, pesando aproximadamente
754,23g
, além de uma quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, uma balança de precisão, um caderno de anotações e um rolo de plástico filme.

Na sequência, os agentes policiais procederam à apreensão do entorpecente, dinheiro, moto, celular e apetrechos encontrados na residência da acusada
ANTONIA LÚCIA DA SILVA SALAZAR, vulgo “Morena”.

Outrossim, conforme laudo pericial nº 551.3.10.9185.2024.187934-A01, a substância que o acusado trazia consigo, transportava, guardava e mantinha em depósito apresentou resultado positivo para
maconha

(id.163395833). [...]

Destaques no original

A materialidade e a autoria do crime descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer foram impugnados neste recurso, porquanto, conforme consta no relatório, o Ministério Público se limitou a requerer o redimensionamento da dosimetria da apelada e a condenação
ao pagamento de danos morais coletivos
.

Para melhor enfrentar essas teses, é necessária a transcrição desta parte da sentença condenatória
,
constante no ID 267704834
,
que faz alusão à dosimetria:

[...]
Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (
hum
mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, o juízo deve avaliar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o art. 42 da Lei 11.343/06, dispõe que "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Analisando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica majoração da pena, já que apreendido 754,23g (setecentos e cinquenta e quatro gramas e vinte e três centigramas).

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

[...]

Acerca da conduta social e personalidade da acusada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Outrossim, verifico que a acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites dos tipos.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da acusada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

A acusada, de igual forma, não possui antecedentes criminais, uma vez que não restou comprovada a existência de sentença penal condenatória anterior transitada em julgado.

Poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Portanto, considerando a natureza e a quantidade de entorpecentes, conforme fundamentação anterior,
FIXO
em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, porquanto a acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, nos termos art. 65, inciso I, do Código Penal. Inexistem agravantes em desfavor da acusada. Assim,
DIMINUO
em 1/6 (um sexto), encontro a pena nesta fase de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em observância a sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase,
Verifico
que a Ré faz jus a causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que se trata de Réu primário, com bons antecedentes, bem não há elementos ou evidências que dedica a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas. Sendo assim, minoro no patamar de 2/3 (dois terços), reduzindo-a para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento sessenta e seis) dias-multa.

TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
ANTÔNIA LUCIA DA SILVA SALAZA
, anteriormente qualificados, no patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento sessenta e seis) dias-multa
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime. [...]

Destaques no original

Como se sabe, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, com relação ao quantum de aumento da pena-base, o Ministério Público se insurge em relação à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal da pena, critério, esse, que foi adotado pelo sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena.

É sabido que o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro, de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e, o segundo, de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, observa-se que o magistrado, embora tenha reconhecido a existência de circunstância judicial desfavorável, notadamente a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, deixou de apresentar fundamentação concreta quanto à fração de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre a pena mínima legal.

Assim, a fim de preservar os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade,
adota-se, em substituição, a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo cominado, critério usualmente aceito pela jurisprudência quando ausente justificativa específica
. Ressalte-se, ademais, que, tratando-se de recurso exclusivo do Ministério Público, não há qualquer óbice ao agravamento da pena, afastando-se, portanto, a vedação à
reformatio in pejus
.

Em outra vertente, o órgão ministerial postula a redução da fração da causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06 para o patamar mínimo, sob o argumento de que
a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido
“revela uma maior gravidade da conduta perpetrada”
, bem como que
“as circunstâncias da prisão também revelam um cenário que n
ão se coaduna com a
atuação
de um traficante eventual”
.

Como é sabido, para fazer jus a aplicação da referida causa mitigadora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, quais sejam, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Além do mais, é imperativo consignar que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa dúvida ao esclarecer que:

[...] A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse. [...].

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, ao
justificar a incidência da fração de 2/3 (dois terços) da aludida minorante na pena de Antônia Lúcia, argumentou que
“Na terceira fase,
Verifico
que a Ré faz jus a causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que se trata de Réu primário, com bons antecedentes, be
m não há elementos ou evidências que dedica a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas. Sendo assim, minoro no patamar de 2/3 (dois terços)”
.

Nesse contexto, cumpre salientar que, em relação ao percentual de redução (1/6 a 2/3), inexistem indicação de balizas pelo legislador para a definição do
quantum
mais adequado. Como se sabe, ao magistrado é concedida discricionariedade regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, devendo levar em consideração especialmente a quantidade e a natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, assim como os elementos do caso concreto.

Acerca do momento em que os critérios autônomos previstos no art. 42 da Lei de Drogas podem ser apreciados na dosimetria da pena, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06. Todavia, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de
bis in idem
.

Aliás, nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MODO FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese na qual a Corte de origem, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade das drogas apreendidas (81,64g de cocaína) exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/3, o que não se mostra desproporcional. Precedentes
. 3. Embora o acusado seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, em decorrência da valoração negativa da quantidade das substâncias apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para a modulação do índice de redução do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Não se mostra recomendável o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da quantidade de drogas apreendidas (art. 44, III, do CP). 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 660.852/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021,
DJe
de 10/5/2021).

Desse modo, conforme mencionado na transcrição da dosimetria, a quantidade e a natureza da droga apreendida foram utilizadas na primeira fase, de modo
que não pode ser considerada na terceira fase para reduzir o quantum
de abrandamento
aplicado, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Ademais, o Ministério Público sustenta
,
ainda
,
que os elementos constatados no momento da prisão evidenciam cenário incompatível com a figura de traficante eventual, o que impõe a revisão do percentu
al aplicado na causa especial de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, em análise ao boletim de ocorrência constante no ID 267704297
, verifica-se que, além da substância entorpecente apreendida – consistente em uma barra e outras quatro porções de maconha, totalizando aproximadamente 754
,23g –, também foram localizados na residência da apelada uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e um caderno contendo anotações típicas do comércio de drogas. Tais apetrechos, usualmente
associados
à atividade de
fracionamento e revenda de entorpecentes, denotam um grau de organização mínima e
habitualidade na prática delitiva.

Tais aspectos não podem ser desprezados, pois indicam que a conduta de Antônia Lúcia não se amolda integralmente àquela do infrator ocasional, cuja participação eventual no tráfico de drogas justifica a aplicação mais benéfica da minorante. Ao revés, os i
nstrumentos apreendidos revelam cenário em que a apelada se apresentava estruturada para o comércio malsão, afastando a ideia de envolvimento pontual, o que, por consequência, impõe a aplicação da fração redutora em seu patama
r
mí
nimo legal.

Destarte, embora esta Relatoria compreenda que o juízo de origem não agiu com o costumaz acerto ao conceder a fração máxima de 2/3 à apelada, considerando os elementos concretos que denotam sua efetiva dedicação à atividade criminosa, é necessário reconhecer que, como o recurso é de iniciativa exclusiva do Ministério Público, e considerando os limites da
devolutividade
recursal,
impõe-se reconhecer a impossibilidade de supressão total da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
.

Entretanto, por força do efeito devolutivo e do princípio da congruência, mostra-se possível o redimensionamento da fração fixada para o
patamar de 1/6
, diante da demonstração nos autos de que a apelada, embora formalmente primária e sem antecedentes, mantinha estrutura e rotina compatíveis com a prática contínua da traficância.

Por conseguinte, diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Antônia Lúcia da Silva Salazar
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a negativação da natureza e quanti
dade de droga apreendida, de modo em que, considerando a inexistência de depreciação das demais circunstâncias judiciais, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase,
não há agravantes a serem sopesadas; no entanto, em razão da incidência da atenuante referente
à
menoridade relativa, mantenho a redução da pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qu
al altero a pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase,
diante do redimensionamento da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas
para
a fração mínima de 1/6 (um sexto)
, estabeleço a pena definitiva em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avo
s) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da readequação da pena aplicada a Antônia Lúcia, fixo o regime semiaberto para seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Por derradeiro, o Ministério Público pretende a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, sem razão o órgão ministerial.

Com efeito, embora juridicamente possível a imposição de indenização por dano moral coletivo decorrente da prática do crime de tráfico de drogas, a fixação do
quantum
indenizatório exige suporte probatório específico e critérios objetivos aptos a dimensionar, com razoabilidade e proporcionalidade, a repercussão negativa da conduta na esfera moral da coletividade.

Nesse contexto, a imposição de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, nos casos em que o delito atinge a coletividade de forma indeterminada — como no tráfico de entorpecentes —, exige demonstração concreta de violação à moralidade pública, de modo a evidenciar abalo relevante aos valores fundamentais da sociedade. Trata-se de lesão a interesse transindividual de natureza difusa, cuja reparação pressupõe a devida instrução processual e o pleno exercício do contraditório, sob pena de afronta aos princípios que regem o sistema acusatório.

No caso, como bem consignado pelo sentenciante, não houve produção de prova voltada à apuração da extensão do suposto prejuízo coletivo, circunstância que inviabiliza a fixação de qualquer valor indenizatório, diante da ausência dos pressupostos fáticos e jurídicos indispensáveis à aferição do alegado dano moral coletivo.

Posto isso, em dissonância
parcial
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para readequar a pena final de
Antônia Lúcia da Silva Salazar para
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025